Tribunal: STF
Processo: Rp 1305
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-19
Data de publicação: 1986-02-19

Ementa:
FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL. LEI N. 11.086, DE 16.09.1985. ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES (ADMITIDOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO) EM CARGOS PUBLICOS, MEDIANTE DECRETOS E SEM CONCURSO. REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 13, V, 108, 97, PARÁGRAFO 1 E 109, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DA LEI. DEFERIMENTO.